Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-56.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Ação de consignação em pagamento, relativa a prêmio de plano de saúde – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Cobrança efetuada pela Operadora em descompasso com as circunstâncias do caso concreto – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000627-56.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é apelado COMÉRCIO E REVESTIMENTO DE PEDRAS
PIRÂMIDE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
2
VOTO No: 44865
APEL.No: 1000627-56.2017.8.26.0045
COMARCA: ARUJÁ
APTE. : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APDO. : COMÉRCIO E REVESTIMENTO DE PEDRA PIRÂMIDE LTDA ME
JUIZ : NAIRA BLANCO MACHADO
PLANO DE SAÚDE COLETIVO Ação de consignação em
pagamento, relativa a prêmio de plano de saúde Recurso
contra sentença de procedência Descabimento Cobrança
efetuada
pela
Operadora
em
descompasso
com
as
circunstâncias do caso concreto Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal Recurso desprovido, com observação.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial
com o fim de, declarando quitada a obrigação da autora
perante a ré no que tange aos meses consignados em juízo
(março de 2017 a setembro de 2017), deferir à ré o
levantamento de valores depositados nos autos, devendo ser
descontado a quantia paga a mais pela autora, conforme
cálculos a serem apresentados pelas partes. Sucumbente, a
ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, estes fixados, em 10% do valor da
causa.
Reiterando os termos da contestação
fls.
493/,
recorre
a
ré
sustentando,
em
síntese
(1)
a
legalidade do duplo reajuste, efetivado com base nos
termos contratados e nos índices autorizados pela ANS,
aplicados em razão da mudança da faixa etária do
beneficiário Gilmar e em função do reajuste único, de
19,97%, aplicado para planos coletivos com até 30 vidas,
com base na sinistralidade apurada e com fundamento na
Resolução
Normativa
ANS
no
309/2012
e
(2)
a
não
observância, pela apelada, da burocracia administrativa
necessária à exclusão de beneficiário (Gilmar), cuja forma
é prevista em contrato (cláusulas 27 e 28), a tanto não
valendo simples notificação extrajudicial.
Recurso processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
3
É o relatório.
O preenchimento da guia DARE, de fl. 533, está
de acordo com o Provimento CG 13/2019 (artigo 1.093, §1o,
das Normas de Serviço), e a apelante, instada pelo
despacho de fl. 546, providenciou a complementação do
recolhimento da taxa judiciária (fls. 551/553).
Prosseguindo, quanto ao mérito.
Em que pese as alegações da ré, ora apelante, o
recurso é desprovido, pois suas razões não oferecem
elementos novos capazes de alterar os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual ora são adotados como
razão de decidir, nos seus exatos termos:
Vistos.
COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE PEDRAS PIRÂMIDE LTDA
ME, qualificada nos autos, ajuizou a presente “ação
de consignação em pagamento c/c outros pedidos” em
face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO, aduzindo,
em síntese, contratou com a requerida a prestação
de serviço de saúde e odontológico empresarial,
denominado Especial 100. Indicou os dependentes do
plano e mencionou que em fevereiro de 2017 realizou
o pagamento de boleto no valor de R$ 4.787,42.
Recebeu
correspondência
que
informava
sobre
reajuste de 19,97% e, realizando o cálculo, o valor
do próximo boleto reajustado seria de R$ 5.743,47,
mas erroneamente recebeu cobrança no valor de R$
6.562,95. Narrou que em 24/02/2017 informou à ré
que o dependente Gilmar Celestino da Silva deveria
ser excluído do plano e pugnou pela retificação do
boleto com vencimento em 06/03/2018, asseverando
que as mensalidades são pagas de forma antecipada
para a utilização do serviço. Pugnou pela concessão
de tutela antecipada para que a ré não enviasse seu
nome para órgãos restritivos de crédito e obstando
a interrupção do atendimento médico. Requereu a
consignação em pagamento do valor de R$ 4.305,92,
já computando a exclusão de dependente e com a
incidência do reajuste. Com a inicial (fls. 01/06),
juntou documentos (fls. 07/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
4
Foi deferido o depósito para consignação em
pagamento (fls. 26/27).
A parte autora procedeu ao depósito de parcelas e
às fls. 34/37 aditou a inicial, narrando que a
dependente Maria Aparecida Rossini precisou de
cuidados
médicos
em 26/04/2017
e
passou
por
constrangimento, pois a atendente da Clínica Cema,
nesta cidade, disse que houve reprovação pela ré
para que a dependente passasse por consulta médica,
sendo
pago
R$
250,00
pela funcionária para realização da consulta. Disse que a tutela
antecipada obstava tal conduta pela parte ré e
requereu o ressarcimento da quantia despendida pela
funcionária, bem como condenação da requerida em
indenizar
a
autora
em
R$
30.000,00.
Juntou
documentos (fls. 38/41).
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
(fls.
43/170),
alegando, em
síntese, que os
reajustes respeitam o quanto preconizado pela ANS,
que não tem como a parte autora querer consignar R$
4.305,92 com a incidência de reajuste se o valor de
mês antes ao reajuste era de R$ 4.787,40; que o
dependente Gilmar completou 59 anos em março de
2017, o que acarreta o reajuste também do valor do
prêmio; altercou sobre as diferenças entre planos
coletivos
e
individuais;
argumentou
sobre
a
competência da ANS; sobre critérios de reajuste;
sobre o conceito de contratos de seguro saúde;
disse ser regular o reajuste por faixa etária;
trouxe explicação sobre cálculos utilizados para se
verificar
valores
devidos;
narrou
acerca
de
princípios contratuais a serem observados, como
mutualismo e boa-fé objetiva; disse inexistir
abusividade ou ilegalidade no contrato, indicando
decisões
judiciais,
inclusive
em
ação
civil
pública; argumentou acerca de variação dos custos e
equilíbrio econômico-financeiro; trouxe elucidações
sobre o custo de risco, margens de despesa e custos
do seguro, bem como índices a serem observados;
falou sobre o Código de Defesa do Consumidor e sua
inaplicabilidade ao caso em comento; e altercou
ainda, sobre a necessidade de observância ao pacta
sunt servanda e princípio da autonomia da vontade.
Pleiteia
a
improcedência
do
pedido.
Juntou
documentos (fls. 171/358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
5
Às
fls.
362/381
a
parte
ré
noticiou
a
interposição de recurso de agravo de instrumento.
A audiência de tentativa de reconciliação restou
infrutífera (fl. 393).
Manifestação da parte autora às fls. 403/406 e
428/429, narrando nesta última que a ré lhe
noticiou que o valor correto a ser pago mensalmente
era menor do que aquele que estava consignando,
sendo o correto o valor de R$ 3.444,76. Requereu o
ressarcimento da quantia de R$ 6.028,12, referente
aos meses de março de 2017 a setembro de 2017.
Acostou documentos de fls. 430/432.
A requerida se manifestou às fls. 470/471.
É o relatório
Fundamento e Decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se
encontra, sendo desnecessária a produção de demais
provas, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.
Primeiramente aponto a ilegitimidade da parte
autora
no
tocante aos pedidos
formulados em
aditamento à inicial.
Deveras, pugnou a parte autora pelo ressarcimento
do pagamento de consulta médica feito no valor de
R$ 250,00 por sua funcionária e indenização por
danos morais, pois a referida dependente não pode
ser atendida, o que ocasionou constrangimentos a
esta.
Não pode a parte autora pleitear por direito
alheio (art. 18, do Código de Processo Civil),
pois, embora a negativa de atendimento advenha de
descumprimento de tutela de urgência concedida
nestes autos, quem desembolsou valores (R$250,00)
para pagamento de consulta médica e quem pode
eventualmente ter sofrido algum dano moral no
interior da Clínica Cema foi Maria Aparecida
Rossini, não a autora, pessoa jurídica.
Desse modo, reconheço a ilegitimidade da parte
autora em relação aos pedidos de indenização por
dano moral e ressarcimento da quantia de R$ 250,00.
No mérito, o pedido é procedente.
Nota-se
que
apesar
da
extensa
contestação
apresentada pela parte ré, esta não se imiscuiu aos
detalhes da demanda, pois nada mencionou acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
6
pedido de exclusão de dependente em notificação
encaminhada
pela
autora
em
tal
sentido,
em
24/02/2018.
Portanto,
tal
fato
restou
incontroverso.
Com efeito, mesmo tendo a parte autora solicitado
a exclusão no plano de saúde em relação ao
dependente Gilmar Celestino da Silva (fl. 18), a ré
não procedeu a tal exclusão, permanecendo no seu
cálculo o valor referente a este dependente.
Não pode a autora ser compelida a permanecer com
serviço não desejado, mesmo tendo solicitado seu
cancelamento, possuindo o comprovante de que houve
solicitação de exclusão de Gilmar Celestino da
Silva, que atesta sua vontade de findar a prestação
do serviço em relação a ele
A permanência de prestação de serviço, mesmo com
pedido de cancelamento, denota conduta abusiva da
parte ré, devendo ser afastada qualquer cobrança
pelo serviço não requerido.
Desse modo, estava correto, a princípio, o valor
consignado nos autos, calculados pela parte autora
com a exclusão de dependente, não trazendo a ré
indicações em sentido contrário, ônus que lhe
cabia.
Vale
ressaltar
a
total
possibilidade
de
incidência de normas consumeristas ao presente
caso, uma vez que a parte autora pode ser inserida
no conceito de destinatária final.
Desta
feita,
possível
a
inversão
do
ônus
probatório e o afastamento de práticas abusivas
pelo fornecedor.
A requerente disse às fls. 428/429 que a ré a
informou que houve retificação de valor devido
mensalmente (R$3.444,76), conforme fl. 432, pois
aquele consignado não seria o valor correto (R$
4.305,92),
e
passou
a
receber
boletos
para
pagamento em valores menores. Pleiteou a devolução
da quantia de R$ 6.028,12.
A requerida em manifestação de fls. 470/471
argumentou que devem as partes obedecer ao que foi
determinado em decisão liminar e que se houve
consignação de valores maiores do que o devido,
isso deve ser objeto de execução de sentença.
Considerando a correspondência de fl. 432 e a
própria alegação da parte ré, de que poderia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
7
execução ocorrer a devolução de quantia pagas a
mais, deve ser deferido o quanto pugnou a autora,
sendo-lhe retidas quantias indevidamente retidas, o
que deve ser objeto de liquidação por cálculos.
Assim, resta declarar a possibilidade de a
requerida levantar os valores consignados, com o
desconto do que fora pago a maior pela autora, não
devendo prosseguirem os depósitos, diante da última
manifestação da parte autora, no sentido de que a
própria requerida passou a lhe cobrar valores
menores.
Isto posto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com o fim
de, declarando quitada a obrigação da autora
perante a ré no que tange aos meses consignados em
juízo (março de 2017 a setembro de 2017), deferir à
ré o levantamento de valores depositados nos autos,
devendo ser descontado a quantia paga a mais pela
autora, conforme cálculos a serem apresentados
pelas partes.
Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a ré com as custas, despesas e
honorários advocatícios, estes fixados, em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85 e parágrafos,
do Código de Processo Civil.
Publique-se e intime-se.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento
do
Recurso
Especial
no.
662-272-ES,
da
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-56.2017.8.26.0045 -Voto no
8
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel. Min.
Fernando Gonçalves.
Diga-se,
em
acréscimo
aos
fundamentos
da
sentença, que as formalidades para a exclusão e/ou
desligamento do dependente Gilmar, postas no contrato
(Cláusulas 27 e 28), que a ré alega não terem sido
seguidas, apenas existem para que a informação quanto à
exclusão e/ou desligamento do beneficiário chegue ao seu
conhecimento, não estando vedado outros meios legais
(v.g., a notificação extrajudicial de fls. 17/18), postos
à disposição da autora pelo ordenamento jurídico, para se
atingir a mesma finalidade.
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro
grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram a matéria
posta em discussão.
Por
fim,
em
razão
do
resultado
desse
julgamento, majora-se a verba honorária de sucumbência
para 15% sobe o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §11o, do CPC.
Mais não é preciso.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, com observação.
RUI CASCALDI
Relator